Tribunal: TJMT
Processo: 1026817-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026817-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), EDSON TAFFAREL - CPF: 850.155.399-91 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGADA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SUSPENSÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 380 DO STJ – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – LIMINAR INDEFERIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por EDSON TAFFAREL, com pedido de retratação, em documento de Id. n.o 313706856, em face da decisão monocrática que indeferiu a liminar pleiteada no RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1026817-33.2025.8.11.0000, a fim de reconhecer a descaracterização da mora, autorizando o depósito dos valores incontroversos.

Em suas razões, o recorrente reitera, em síntese, a tese de abusividade dos encargos contratuais, sustentando que a taxa de juros remuneratórios pactuada (3,63% a.m.) excede em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação e período (2,18% a.m.), o que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS), descaracterizaria a mora. Aduz, ademais, a nulidade da cláusula que prevê capitalização diária de juros sem a expressa e clara informação da respectiva taxa, em violação ao dever de informação insculpido no Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado no REsp 1.826.463/SC.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo Colegiado.

Contraminuta de Id. n.o 318234356.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

O presente Agravo Interno insurge-se contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve o indeferimento de tutela de urgência em Ação Revisional de Contrato Bancário. A controvérsia, portanto, reside em reavaliar se, à luz dos argumentos recursais, restaram demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo a justificar a reforma do provimento unipessoal.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

A decisão monocrática ora combatida assenta-se em pilar sólido e consentâneo com a jurisprudência pátria: a cognição em sede de tutela de urgência é sumária, não exauriente, e, como tal, exige que a probabilidade do direito invocado seja demonstrada de plano, por meio de prova inequívoca. No caso dos autos, o agravante não logrou êxito em tal mister.

As teses centrais do recurso – abusividade da taxa de juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização diária – são matérias de alta complexidade fática e jurídica, cuja verificação não prescinde, na maioria das vezes, de dilação probatória, em especial possível realização de perícia contábil.

A alegação de que a taxa de juros contratada (3,63% a.m.) supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado (2,18% a.m.) baseia-se em cálculos unilaterais que, embora plausíveis em tese, não podem ser chancelados pelo Judiciário sem o devido contraditório e uma análise técnica aprofundada.

Nesse contexto, a aplicação da Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça revela-se de todo pertinente. O enunciado, ao dispor que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", visa justamente a impedir que o devedor, por meio de alegações de abusividade ainda não comprovadas, possa se furtar aos efeitos de seu inadimplemento.

É certo que o próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, estabeleceu que a constatação de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual tem o condão de descaracterizar a mora. Contudo, a aplicação de tal entendimento pressupõe que a abusividade seja manifesta, evidente, o que não se verifica na espécie.

A controvérsia sobre a taxa de juros e a forma de sua capitalização não se resolve pela simples leitura do contrato, demandando interpretação de cláusulas e cotejo com dados externos (taxas do BACEN), atividade incompatível com o juízo precário e superficial próprio desta fase processual.

O mesmo raciocínio se aplica à tese de ilegalidade da capitalização diária por violação ao dever de informação. Embora o precedente invocado (REsp 1.826.463/SC) seja claro quanto à necessidade de se informar a taxa diária, a análise sobre se a cláusula contratual em questão efetivamente descumpriu tal dever exige um exame minucioso do instrumento, o que é matéria de mérito a ser exaurida na instância de origem, após a devida instrução.

Portanto, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito em grau suficiente para afastar a mora constituída e autorizar as medidas pleiteadas.

A decisão monocrática, ao indeferir a liminar, agiu com a prudência que o caso requer, postergando a análise aprofundada das supostas ilegalidades para o momento oportuno e prestigiando a estabilidade das relações contratuais até que se prove, de forma cabal, a existência de vícios.

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-se a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva-, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025